Tribunal: TJMT
Processo: 1012050-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012050-63.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADOS: JOSÉ RONALDO FRUTUOSO, DANIEL ARAÚJO RODRIGUES VENÂNCIO, DANIEL PIRES LEITE, RODRIGO VICENTE DE ALMEIDA e MAURÍCIO MARINS.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa c/c pedido de tutela de urgência e pedido de indisponibilidade de bens proposta contra José Ronaldo Frutuoso, Daniel Araújo Rodrigues Venâncio, Daniel Pires Leite, Rodrigo Vicente de Almeida e Maurício Marins, indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade de bens dos réus.
Assegura que, “não é requisito para decretação da indisponibilidade de bens que o ato de improbidade administrativa tenha causado prejuízo ao erário, podendo a medida ser decretada nas hipóteses da prática de atos que importem em enriquecimento ilícito e, ainda, de atos que atentem contra os princípios da Administração Pública, tal como sói ocorrer”.
Assevera que, “uma vez reconhecida a presença de indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que atentem contra os princípios que norteiam Administração Pública, a decretação da indisponibilidade de bens é medida que se impõe, prevalecendo, assim, o periculum in mora que milita em favor da sociedade”.
Afiança que, “apesar de justificado o montante pedido a título de bloqueio, qual seja a última remuneração percebida pelos agentes penitenciários, entendendo o juízo que o valor é desproporcional, prudente seria a sua fixação em outro patamar e não o indeferimento do pedido, tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos legais”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja decretada a indisponibilidade de bens dos réus.
É o relatório.
Eis o teor da decisão:
[...] Como na espécie não há meios de identificar a extensão dos eventuais danos ao Erário em decorrência da utilização de bens do sistema carcerário, por agentes penitenciários em dia de folga, sem a devida autorização, conforme fatos descritos na peça vestibular, por ora, impõe-se o indeferimento da medida cautelar de indisponibilidade pleiteada.
Ademais, não há também na peça de ingresso a individualização das condutas dos requeridos, de forma a identificar a exata participação de cada demandado para a consumação dos atos ímprobos que lhes são imputados. É evidente que esse vínculo pode ou não ser comprovado na instrução processual. No entanto, para a decretação liminar de indisponibilidade de bens, é imprescindível a demonstração já na petição inicial da alta plausibilidade do direito alegado, o que não se verifica nos autos.
[...]
Nessa toada, o pedido de indisponibilidade dos bens, apesar de admitido o periculum in mora inverso e de forma ampla, não dispensa a existência da verossimilhança da alegada prática de ato de improbidade.
Assim, concluo que, neste momento processual, os elementos legais para a aplicação do art. 7° da Lei de Improbidade não restaram demonstrados nos autos, o que não impede eventual concessão da medida cautelar no decorrer do processo, caso demonstrados os requisitos pertinentes, após a garantia do contraditório e ampla defesa.
Pelo exposto, indefiro, por ora, o pedido liminar de indisponibilidade de bens dos demandados. [...]. (Id. 45547975, fls. 17/18).
A essência da pretensão está fundada na prática de atos ímprobos, consistente na utilização de fardamento, armamento e veículo do sistema penitenciário, em tese, sem autorização; todavia, não houve indicação do valor do dano ao erário a ser ressarcido.
De fato, o pedido de indisponibilidade de bens está fundado em eventual condenação ao pagamento de multa civil.
Pois bem.
A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível (artigo 37, § 4o), a evidenciar que o ressarcimento ao erário pressupõe que este tenha sofrido prejuízo material ou imaterial, ao contrário do que ocorre no processo criminal, como efeito da condenação.
No caso, em sede de juízo não exauriente, não é possível constatar a efetividade de prejuízo material e direto ao erário. A questão necessita ser mais bem analisada.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se os agravados para que respondam (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 8 de junho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator